Tribunal: TJMT
Processo: 1043847-81.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043847-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RAY MARINHO FARIAS DE LIMA - CPF: 997.520.932-72 (AGRAVADO), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. APENADO MATRICULADO EM ENSINO FORMAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
IN BONAM PARTEM
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que concedeu ao apenado a remição de 104 dias de pena em razão de aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, ainda que estivesse, à época, regularmente matriculado e frequentando atividades de ensino formal no interior da unidade prisional.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA a apenado regularmente matriculado em atividades educacionais formais no interior da unidade prisional.

III. Razões de decidir:

1.

A concessão de remição pela aprovação em áreas do conhecimento no ENCCEJA é legítima, mesmo ao apenado regularmente matriculado em ensino formal intramuros, desde que inexista sobreposição temporal no cômputo dos dias remidos.

2.

A interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 126 da Lei de Execução Penal, alinhada aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função ressocializadora da pena, autoriza a acumulação das hipóteses de remição por frequência escolar e por aprovação em exame nacional de certificação, quando os fatos geradores forem distintos.

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso são pacíficas no sentido de que não há
bis in idem
na concessão de remição por frequência escolar e por êxito no ENCCEJA, porquanto os fundamentos são diversos: enquanto a primeira decorre da frequência a aulas regulares sob controle da unidade prisional, a segunda se presume baseada no esforço autônomo do reeducando.

IV. Dispositivo:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A remição de pena pela aprovação no ENCCEJA é cabível a apenados regularmente matriculados em ensino formal intramuros, desde que não haja sobreposição na contagem de dias remidos. 2. A interpretação do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ n. 391/2021 deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana e da função ressocializadora da pena”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 126, §§ 1º e 5º, da Lei n. 7.210/1984; art. 3º da Resolução CNJ n. 391/2021; Recomendação CNJ n. 44/2013.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – HC n. 1.021.088/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN 19/11/2025; TJMT – N.U 1032664-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/12/2025, DJE 05/12/2025; TJMT – N.U 1022550-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/10/2025, DJE 10/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 0001032-58.2019.8.11.0045 (Código 165492), concedeu a remição de pena ao agravado em razão de sua participação no ENCCEJA, mesmo estando, à época, regularmente matriculado e frequentando atividades de ensino formal no interior da unidade prisional.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
a Resolução n. 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente em seu art. 3º, disciplina que a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA somente é cabível quando o apenado está desvinculado

de atividades regulares de ensino.

Prequestiona, ainda, os art. 126, §§ 1º e 5º, da Lei n. 7.210/1984 e art. 3º, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso
para afastar
a remição de 104 (cento e quatro) dias de pena concedida ao agravado pela aprovação parcial no ENCCEJA
(Id. 334648391).

Em suas contrarrazões, o agravado refuta a tese ministerial pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 334648395).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 334648396).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 337683382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

No caso em apreço, o Juízo
a quo

concedeu a remição de pena ao agravado em razão de sua participação no ENCCEJA, mesmo estando, à época, regularmente matriculado e frequentando atividades de ensino formal no interior da unidade prisional (Id. 334648392).

Irresignado, o representante do Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal sustentando, em síntese,
que a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA somente é cabível quando o apenado está desvinculado

de atividades regulares de ensino
(Id. 334648391).

Entretanto, não assiste razão ao agravante.

Isso porque, em conformidade com o entendimento adotado pelo magistrado de origem, entendo que a interpretação do art. 126, da Lei de Execução Penal e da Resolução CNJ n. 391/2021 deve ser orientada pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função ressocializadora da pena, de modo a não inviabilizar o direito do apenado à remição por estudo quando objetivamente comprovado o esforço educacional.

Dessa maneira, mostra-se cabível a remição da pena pela aprovação no ENCCEJA, ainda que o apenado esteja matriculado em atividade regular de ensino na unidade prisional, desde que não haja duplicidade na contagem do tempo remido. A remição, nessa hipótese, deve observar a exclusão de sobreposição entre as cargas horárias computadas em cada modalidade.

Nessa esteira de pensar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de concessão da remição pela aprovação no ENCCEJA a presos matriculados em ensino regular, quando não configurada a repetição do mesmo fundamento de remição.

A propósito:

EXECUÇÃO Penal.
Habeas Corpus
. Remição de pena PELO ESTUDO.
ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NA UNIDADE PRISIONAL. Aprovação TOTAL no ENCCEJA. NÍVEL MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE Bis in idem
. Ordem concedida de ofício.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de paciente que teve indeferido pedido de remição de sua pena pela aprovação total no Encceja - PPL/2024 (ensino médio) -, ao fundamento de que teria sido beneficiada com remição de 45 dias pela frequência a aulas relativas ao mesmo nível de ensino na unidade prisional, o que ocasionaria a concessão indevida do benefício em duplicidade.

2.
Habeas corpus
submetido à Terceira Seção, ante a relevância da matéria e a divergência entre o posicionamento adotado pelas Quinta e Sexta Turma.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de remição de pena pela aprovação no Encceja para apenado vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional
.

III. Razões de decidir

4.
A Resolução n. 391/2021 e a Recomendação n. 44/2013, ambas emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça, indicam a possibilidade de remição por aprovação em exames nacionais, incentivando o estudo e a ressocialização
.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena pela aprovação no Encceja, mesmo para reeducandos vinculados a atividades regulares de ensino, com base em interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 126 da LEP. Isso porque, os fatos geradores são distintos - o Encceja se embasa na presunção de que o apenado adquiriu conhecimentos por conta própria para obter a aprovação no exame, enquanto a participação em aulas ministradas na unidade prisional pressupõe estudo regular, com acompanhamento de professores e controle de frequência escolar
.

IV. Dispositivo e tese

5. Resultado do Julgamento:
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício.

Tese de julgamento:

1.
A remição de pena pela aprovação no Encceja é possível mesmo para apenados vinculados a atividades regulares de ensino, de mesmo nível, no interior do estabelecimento prisional
.

2. A remição por aprovação no Encceja se embasa na presunção de aquisição de conhecimentos por conta própria, sendo distinta da remição por participação em atividades de ensino na unidade prisional, a qual implica controle de frequência, acompanhamento de professores e controle de frequência escolar.

3.
Não há
bis in idem
na concessão de remição por frequência escolar no estabelecimento penal e por aprovação no Encceja, pois os fatos geradores são distintos
.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1º e 5º; Resolução CNJ n 391/2021; Recomendação CNJ n. 44/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.096.687/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 20/12/2023.STJ; STJ, HC n. 602.425/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 6/4/2021; STJ, AgRg no HC n. 953.451/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 3/12/2024; STJ, HC 879.652/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 15/10/2024; STJ, AgRg no RHC n. 185.243/MG, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/3/2024; STJ, HC n. 531.355/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020. (HC n. 1.021.088/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025).

No mesmo sentido, a Primeira Câmara Criminal deste Sodalício fixou as seguintes teses de julgamento:

(...) 1.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de admitir a remição de pena pela aprovação no
ENCCEJA
, mesmo para apenados vinculados a atividades regulares de ensino, com base em interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 126 da Lei de Execução Penal
.

2.
O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e educacional
.

3.
É possível a concessão da remição da pena ao apenado regularmente matriculado em ensino intramuros que obtém aprovação no
ENCCEJA
, aplicando-se interpretação extensiva
in bonam partem
, em respeito ao princípio ressocializador da execução penal
.

(N.U 1022550-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025) (grifos meus).

Tese de julgamento: “1.
É cabível a remição da pena pela aprovação no
ENCCEJA
mesmo ao apenado matriculado em atividades regulares de ensino na unidade prisional, desde que não haja duplicidade na contagem do tempo remido
. 2.
A interpretação do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ nº 391/2021 deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana e da função ressocializadora da pena
”.

(N.U 1032664-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025) (grifos meus).

Sendo assim, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte, tendo o reeducando demonstrado empenho e rendimento comprovado no exame nacional de certificação, a concessão da remição pela via autônoma do ENCCEJA mostra-se medida de justiça e estímulo à efetiva reintegração social.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026